Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-76.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1001598-76.2020.8.11.0005
Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
Recorrida: KELLY CRISTINA MENDES DE FIGUEIREDO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 31/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA ADIMPLIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela declaração de inexistência de débito e a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de protesto indevido do seu nome oriundo de dívida já adimplida.
2. Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, porquanto deixou de computar os pagamentos das parcelas adimplidas pela Recorrida, restando cabível a indenização pleiteada pela consumidora, considerando os danos suportados.
3. Registre-se que o protesto em questão, desde o seu nascedouro, é irregular, porque fundado em dívida inexistente, impondo-se a sua desconstituição, conforme reconhecido na origem. Anote-se, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial majoritário no âmbito do Colendo STJ, no sentido de que é dever do devedor proceder à baixa do protesto, somente se aplica quando este ocorre no exercício regular de um direito, ou seja, de forma legítima, o que, conforme mencionado alhures, não é o caso dos autos.
4. O dano moral neste caso é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado à Recorrida.
5. Dano moral fixado no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Por outro lado, entendo que comporta afastamento a condenação a título de repetição de indébito. É que o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor é expresso ao determinar que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que PAGOU EM EXCESSO (...)”. No caso dos autos, verifica-se que não há qualquer comprovação e, aliás, sequer há menção de pagamento indevido por parte da consumidora.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001598-76.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (RECORRENTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (REPRESENTANTE), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (RECORRENTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (REPRESENTANTE), KELLY CRISTINA MENDES DE FIGUEIREDO - CPF: 028.495.751-86 (RECORRIDO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021